Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-27.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030812-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES - CPF: 028.280.011-56 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1.
Se no acórdão há omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

O Embargante aponta que houve omissão no julgado, uma vez que não houve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar a omissão apontada.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 108641493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência da omissão informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro.

No que tange à condenação da parte Recorrente (águas Cuiabá) ao pagamento de honorários sucumbenciais, está merece prosperar, tendo em vista que é devida, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte contrária.

De acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, em sua segunda parte, que possui a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." GRIFEI.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, e
ACOLHO-OS,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência da omissão e sanar o vício apontado pelo Embargante, o que faço acrescentando à Súmula de julgamento o item 11, com a seguinte redação, permanecendo incólumes os demais termos do Acórdão:

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.200,00 – (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c.c. § 8º, do art. 85, do CPC. ”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022